Tribunal: TJDFT
Processo: 0720997-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRESPASSE. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS ANTES DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedente desta Corte.

2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e não provido.